Tribunal: STF
Processo: ARE 1398817
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO. SÚMULAS 284 E 279/STF. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.